Tribunal: TJBA
Processo: 8042687-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042687-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: FABIO BARAUNA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR E À EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova e autorizou a produção de prova pericial grafotécnica e contábil em demanda que discute contrato bancário lastreado em Nota de Crédito Comercial.

Questão em discussão.
Definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e se são adequadas a inversão do ônus da prova e a determinação de realização de perícia grafotécnica e contábil.

Razões de decidir.
Em agravo de instrumento, a análise limita-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante. No caso, o agravado, pessoa física, aposentado e portador de doença grave, evidencia vulnerabilidade técnica e econômica, legitimando a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII. A alegação de falsidade da assinatura na Nota de Crédito Comercial justifica a realização de perícia grafotécnica, conforme orientação do STJ no Tema 1061. Também é pertinente a perícia contábil diante da divergência quanto à evolução do débito e aos encargos aplicados. Não se verifica ilegalidade na decisão agravada.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada para incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova e a determinação de produção de prova pericial grafotécnica e contábil quando necessárias à adequada instrução da causa.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 2º e 6º, VIII, do CDC; arts. 369 e 373 do CPC; STJ, REsp 2.020.811/SP; STJ, Tema 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8042687-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado FABIO BARAUNA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,